Tribunal: TJDFT
Processo: 0736056-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. POSSIBLIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
2. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois, o acusado é primário, com bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas, razão pela qual o privilégio deve ser aplicado.
3. Ausente indicação, pelo legislador, de balizas para a redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a quantidade de droga pode ser utilizada para fins de definição do percentual de redução. 3.1. No caso, apreendida quantidade substancial de droga, mostra-se adequada e devidamente fundamentada a diminuição da pena em seu patamar mínimo.
4. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, parcialmente provido.